Tribunal: TJSP
Processo: 1007310-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – ICMS – MULTA E JUROS DE MORA – Pretensão da apelante de (i) reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada pela apelada, pois excedente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e (ii) afastamento dos juros de mora superiores à taxa SELIC – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para que os

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – ICMS – MULTA E JUROS DE MORA – Pretensão da apelante de (i) reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada pela apelada, pois excedente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e (ii) afastamento dos juros de mora superiores à taxa SELIC – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam jugados procedentes – Apelante que não recolheu o preparo, mesmo após a devida intimação – Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC – Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal – APELAÇÃO não conhecida.